Tribunal: STF
Processo: RHC 58238
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO
SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. A PERSONALIDADE DO RÉU, ORA PACIENTE,
SEUS ANTECEDENTES E AS CIRCUNSTANCIAS EM QUE PRATICOU O CRIME
JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CUSTODIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.